Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO. INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECONHECIDA A PRETENSÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que desclassificou a conduta de tráfico descrita na denúncia, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para porte de drogas visando consumo pessoal, artigo 28 da LAD.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, inadequada a desclassificação.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do acusado, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06.
6. Em situações como a do caso vertente, nas quais a desclassificação é promovida quando superada a instrução probatória e já apresentadas as alegações finais por ambas as partes, não há como ignorar o fato de o juízo singular ter firmado a sua convicção à luz das manifestações e dos elementos de prova carreados aos autos, além daqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exaurindo sua jurisdição. 6.1. Possível, portanto, o avanço sobre a individualização da pena.
7. Recurso em sentido estrito do Ministério Público conhecido e provido.